Tribunal: TJSP
Processo: 2025201-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM PARCIALMENTE DEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE, ESTES REQUERIDOS PELO AGRAVANTE, APENAS E TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO A HONORÁRIOS PERICIAIS E SUCUMBENCIAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO INCONFORMADO QUE CONTA COM PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM PARCIALMENTE DEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE, ESTES REQUERIDOS PELO AGRAVANTE, APENAS E TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO A HONORÁRIOS PERICIAIS E SUCUMBENCIAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO INCONFORMADO QUE CONTA COM PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – INCONFORMADO QUE SE TRATA DE AUTÔNOMO - SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE SUA INCAPACIDADE FINANCEIRA – GRATUIDADE QUE DEVE ABRANGER TODOS OS ATOS DO PROCESSO - NATURAL REFORMA DA R. DECISÃO, PORQUE INCORRETAMENTE PROFERIDA – RECURSO PROVIDO.